Tribunal: STF
Processo: HC 265580
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.027.477/RJ. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, II, do Código Penal). 



    De acordo com a denúncia: 



    Em 27 de maio de 2023, por volta das 3h, na Rua Eneas Galvão, Méier, nesta cidade, o denunciado, de forma livre e consciente, subtraiu, para si, mediante escalada, 10 (dez) metros de cabos/fios de propriedade da autarquia federal Anatel. 



    Na ocasião, policiais receberam informação via rádio para atender a uma ocorrência do local. Chegando lá, os agentes da lei avistaram o denunciado, que estava com uma faca, cortando os cabos/fios, em cima de um muro. 



    No chão, havia um cesto com alguns fios já cortados. Ao notar a presença policial, o denunciado pulou para o telhado de uma casa próxima, para tentar se esconder. 



    Entretanto, o morador do imóvel, Leandro Oliveira de Aguiar, ouviu um barulho e acendeu as luzes, o que possibilitou a captura do denunciado. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu parcial provimento ao apelo defensivo para estabelecer a pena em 2 anos e 4 meses de reclusão, mantendo-se o regime prisional. 



    Alegando a “incompetência da Justiça estadual para julgar o crime de furto qualificado”, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator.



    No caso em apreço, o writ foi impetrado em 15/8/2025, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que foi julgado em 27/5/2025. 



    Solicitadas as informações, a Corte de origem assinalou que “O v. acórdão foi disponibilizado em 24/06/2025 e não houve informação de interposição de recurso até o presente momento” (fl. 80). 



    Em consulta no sítio desta Corte Superior, não foram encontrados registros quanto à eventual interposição de agravo em recurso especial, tendo como agravante o ora insurgente. 



    Ademais, na movimentação processual dos autos da ação penal no âmbito do TJRJ, a baixa definitiva do feito ocorreu em 12/8/2025, data da última atualização do feito. 



    Assim é desprovido de dúvidas o caráter substitutivo de pedido revisional com a impetração deste habeas corpus.



    [...]



    Portanto, diante do manifesto caráter substitutivo recursal do presente writ, inviável seu processamento. 



    À vista do exposto, não conheço do habeas corpus.



    Nesta ação, o impetrante reitera a alegação de “incompetência da Justiça Estadual para julgar o crime de furto de cabos pertencentes a uma autarquia federal”. Em razão disso, requer a concessão da ordem, “a fim de anular o processo desde a decisão que recebeu a denúncia”. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 260309 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260318 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260219 AgR, Rel. Min, FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 259789 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/9/2025; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022.



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de novembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente